Tribunal: TJMT
Processo: 1034397-25.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034397-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil
.

Apelação Cível. Ação Anulatória E Indenizatória. Falha Na Prestação De Serviço Bancário. Inscrição Indevida Em Cadastro De Inadimplentes. Danos Morais
in Re
Ipsa
. Majoração Do
quantum
. Caráter Punitivo-pedagógico. Astreintes. Natureza Coercitiva E Não Punitiva. Obrigação Cumprida. Perda Da Finalidade. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação de serviço bancário decorrente de fraude em compra não estornada tempestivamente e consequente negativação indevida, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e determinou a baixa da restrição. A apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório e a fixação retroativa de
astreintes
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade frente à gravidade da inscrição indevida e ao porte econômico da instituição financeira; (i
i)
saber se é cabível a fixação retroativa de multa cominatória (
astreintes
) quando a obrigação de fazer (exclusão do nome do Serasa) já foi cumprida voluntariamente pela parte recorrida.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in
r
e

i
psa
,
exigindo-se que a reparação pecuniária não apenas compense o abalo anímico, mas também exerça função pedagógica e desestimuladora, sob pena de ineficácia social da norma. O montante de R$ 3.000,00 revela-se insuficiente, impondo-se sua majoração para R$ 8.000,00.

4. As
astreintes
, previstas no art. 537 do CPC, possuem natureza estritamente coercitiva, vocacionadas a dobrar a vontade do devedor recalcitrante no cumprimento de obrigação futura, e não a punir o descumprimento pretérito.

5. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer com a efetiva baixa da restrição creditícia, a "realidade da demanda" demonstra o exaurimento da pretensão, tornando a fixação de multa retroativa medida inócua e desproporcional, que configuraria enriquecimento sem causa e desvio da finalidade do instituto processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve ser fixada em patamar que assegure a dupla função reparatória e pedagógica, evitando-se valores irrisórios. 2. A multa cominatória (astreinte) possui caráter coercitivo, sendo incabível sua fixação ou incidência retroativa quando a obrigação de fazer já foi integralmente cumprida, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537; Súmula 54 do STJ; Súmula 297 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 13/09/2011; TJ-MT, AI 1019491-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 29/11/2023; TJ-MT, AI 1017347-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 19/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KÁTIA FARIA FABIANO CARRASCO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Desacordo Comercial c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n. 1034397-25.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BTG PACTUAL S.A.
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

N
a
origem
, a parte autora narrou que, em 12 de maio de 2022, realizou a compra de blocos de cimento junto à empresa
Fab
Block Tecnologia em Construção Ltda., no valor total de R$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais), parcelado em 12 vezes de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), mediante cartão de crédito administrado pelo banco réu. Asseverou que os produtos não foram entregues na data aprazada (05/11/2022) e que a empresa vendedora encerrou suas atividades irregularmente, o que configurou golpe contra diversos consumidores. Relatou ter contestado a compra administrativamente em 07 de dezembro de 2022, ocasião em que o banco concedeu um crédito em confiança em 06 de março de 2023. Todavia, aduziu que a instituição financeira, posteriormente, voltou a cobrar os valores e inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 15 de agosto de 2023. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (id. 346062426 e 346062427).

A decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano naquele momento processual, e deferiu a gratuidade da justiça (id. 346063382).

Em
contestação
, a parte ré arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de atuar apenas como intermediadora de pagamentos, sem responsabilidade pela entrega de produtos. Impugnou a concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustentou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(fortuito externo) e a inexistência de falha na prestação do serviço. Alegou que a negativação constituiu exercício regular de direito diante da inadimplência e refutou a ocorrência de danos morais (id. 346063384).

Em sua
impugnação
, a parte autora rechaçou as preliminares e reiterou os pedidos da exordial (id. 346063389).

O Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário declinou da competência para uma das Varas Cíveis, ao fundamento de que a matéria possui natureza eminentemente civil indenizatória (id. 346063390).

Sobreveio
sentença
que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação à justiça gratuita. No mérito, o magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na demora excessiva para o estorno e na posterior cobrança e negativação indevidas. Julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência da dívida questionada e condenar o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 346063394).

A parte autora opôs
embargos de declaração
, nos quais alegou omissão na sentença quanto à determinação expressa para exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito e requereu a fixação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento (id. 346063396).

A
sentença
dos embargos
acolheu
o recurso para sanar a omissão e determinou a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sem fixação de multa cominatória (id. 346063410).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de
apelação
. Sustentou que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é irrisório diante da gravidade dos fatos e do caráter punitivo-pedagógico, motivo pelo qual pugnou pela majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alegou que, mesmo após a sentença, a restrição creditícia permaneceu ativa, conforme extrato do Serasa datado de 24 de setembro de 2025. Requereu o arbitramento de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com incidência retroativa à data da sentença, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional (id. 346063414).

A parte ré informou o cumprimento da obrigação de pagar e realizou o depósito judicial do valor de R$ 4.238,59 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) (id. 346063408 e 346063409).

A parte apelante requereu o levantamento do valor depositado, com a ressalva de que o ato não implicaria em renúncia ao direito de recorrer (id. 346063412). Foi expedido alvará eletrônico (id. 346063420).

As
contrarrazões
foram apresentadas.

A
parte apelada refutou os argumentos recursais
e d
efendeu a manutenção do valor indenizatório fixado e alegou que a obrigação de fazer foi cumprida, com a baixa da negativação, o que tornaria desnecessária a fixação de multa diária. Acostou comprovante de exclusão da restrição junto ao Serasa (id. 346063430 e 346063429).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KÁTIA FARIA FABIANO CARRASCO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Desacordo Comercial c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1034397-25.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 4.420,00 e condenar o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Alega a Apelante, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório e não condiz com a gravidade da conduta do banco, que manteve seu nome negativado indevidamente por longo período, mesmo após a comprovação de fraude na compra de materiais de construção não entregues ("
Fab
Block"). Pugna pela majoração do
quantum
indenizatório e pela fixação de multa diária (
astreintes
) retroativa, em razão da demora no cumprimento da ordem de exclusão da restrição creditícia.

Já a parte Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando que agiu de boa-fé ao conceder crédito em confiança inicialmente e que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida com a baixa da restrição, tornando descabida a aplicação de multa.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ)
.

A controvérsia cinge-se ao valor da indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário — que resultou na negativação do nome da autora (id. 346062431) — e à necessidade de fixação de
astreintes
.

No que tange aos
danos morais
, é incontroverso nos autos que a autora foi
vítima de golpe perpetrado por estabelecimento comercial
e, após buscar a solução administrativa via contestação da compra (
chargeback
), teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco réu em 15/08/2023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido,
dispensando
a prova do efetivo prejuízo.

Nesse contexto, o valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita.

A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na origem mostra-se, de fato,
insuficiente para cumprir tais objetivos,
especialmente considerando o porte econômico da instituição financeira e o tempo de permanência da restrição.

A majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
revela-se mais adequada às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações análogas, proporcionando justa reparação sem ensejar enriquecimento sem causa.

Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado
de que
“
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha
dos precedentes
desta Corte, considerando as duas etapas que devem
ser percorridas
para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para
a indenização
, considerando o interesse jurídico lesado, com base
em grupo
de precedentes jurisprudenciais que apreciaram
casos semelhantes
. 6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias
do caso
, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo
a determinação
legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(STJ - REsp: 1152541 RS 2009/0157076-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2011)

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense, inclusive no âmbito das Turmas Recursais, tem reiterado a necessidade de adequação do montante indenizatório para que este cumpra sua dupla função. Conforme decidido
recentemente
,
"o valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua majoração para melhor atender às funções compensatória e pedagógica"
(TJ-MT - Recurso Inominado: 1012934-13.2025.8.11.0002, Relator: Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 12/03/2026).

Aplicando esse entendimento ao caso em tela, verifica-se que a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) se alinha à diretriz de assegurar uma reparação justa e eficaz, evitando-se valores irrisórios que não desestimulem a reiteração de condutas lesivas por parte das instituições financeiras
,
a elevação do montante para o patamar de oito mil reais atende a essa diretriz, sopesando a gravidade da negativação indevida oriunda de falha na segurança e gestão do cartão de crédito.

Ademais, corrobora a esse entendimento, outro recente julgado da Turma Recursal deste Tribunal, que
reconheceu a necessidade de majoração da indenização em casos de falha na prestação de serviço essencial e desvio produtivo do consumidor
, destacando que
"o valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se desproporcional frente aos transtornos experimentados, sendo razoável a majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(TJ-MT - Recurso Inominado: 1067939-23.2025.8.11.0001, Relatora: Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 12/03/2026)

E ainda nessa linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela majoração da indenização em casos de
manutenção indevida de restrições creditícias
, reconhecendo que
"a indenização por dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, merece a sua majoração"
(TJ-MT - Apelação Cível: 1006727-75.2025.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 04/03/2026)

Quanto ao pedido de fixação de
multa cominatória (
astreintes
)
, não assiste razão à Apelante.
A multa diária prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, e não indenizatória, servindo como instrumento de pressão psicológica para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer
.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira
comprovou o cumprimento da obrigação
, tendo efetuado a baixa definitiva da restrição creditícia em nome da autora, conforme demonstra o documento de id. 346063429 (
Comprovante de Exclusão - Serasa
Sisconvem
).

Uma vez alcançado o resultado prático equivalente (a limpeza do nome da autora) e extinta a situação de inadimplência perante os órgãos de proteção, a fixação de multa nesta fase processual perderia sua finalidade coercitiva, configurando
bis in idem
ou enriquecimento indevido, visto que a penalidade pelo ato ilícito já está sendo suportada pela condenação em danos morais ora majorada.

Reforçando esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as
astreintes
não fazem coisa julgada material e devem, necessariamente, refletir a situação fática do processo. Consoante decidido pela Terceira Câmara de Direito Privado, o magistrado detém o poder-dever de readequar a medida coercitiva às "realidades da demanda".

Utiliza-se, aqui, a
ratio

decidendi
do seguinte aresto quanto à dinamicidade do instituto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] O magistrado pode, a qualquer momento, modificar o valor ou a periodicidade da multa coercitiva (astreinte),
sendo possível readequá-la às realidades da demanda
; contudo, ausente
qualquer indícios
da desproporcionalidade e exorbitância dos valores fixados, não é necessária
a
sua modificação ou, ainda, a fixação de valor limite. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - AI: 1019491-90.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023).

(
g.n
.)

In
casu
, a "realidade da demanda" atual é o exaurimento da pretensão obrigacional pelo cumprimento voluntário e a ausência de resistência atual, o que esvazia a utilidade da multa.

Nesse trilhar, impende destacar também o entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que define a
astreinte
exclusivamente como instrumento de coação futura, afastando seu caráter sancionatório. Interpretando-se o julgado
a
contrario
sensu
, se a medida não possui natureza de punição, mas visa apenas forçar o cumprimento de uma obrigação, torna-se incabível sua aplicação retroativa quando a pretensão já foi satisfeita.

A fixação de multa nesta fase desvirtuaria o instituto, convertendo-o em penalidade por ato pretérito, o que confronta a própria definição jurisprudencial da Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.
[...]” (
TJ-MT
10173478020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado).

Desta feita, considerando que a "satisfação da prestação" já ocorreu com a exclusão do apontamento, falece justa causa para a imposição da medida coercitiva.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Kátia Faria Fabiano Carrasco, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se a sentença inalterada quanto aos demais termos, inclusive no que tange aos juros de mora (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (Súmula 362 do STJ), bem como o indeferimento das
astreintes
.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários recursais, mantendo-se a distribuição do ônus sucumbencial fixada na origem (10%), a qual deverá incidir sobre o novo valor da condenação (proveito econômico obtido).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026